Tribunal: TJPA
Processo: 0001663-36.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001663-36.2011.8.14.0065

APELANTE: ESPOLIO DE ESTÁCIO PIRES CAMARA

APELADO: JUNIO PAULO DE SOUZA MAIA, RAIMUNDO NONATO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0001663-36.2011.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESPOLIO DE ES ́TACIO PIRES CAMARA

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE JESUS

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA MENDES

APELADO: JUNIO PAULO DE SOUZA MAIA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE TRÂNSITO APARENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA OU SERVIDÃO TITULADA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Espólio de Estácio Pires Câmara contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por Raimundo Nonato de Jesus e Junio Paulo de Souza Maia, reconhecendo a existência e proteção possessória de servidão de trânsito aparente sobre passagem utilizada há décadas, determinando a abstenção de atos de turbação ou esbulho e a remoção de obstáculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença seria nula por suposta ocorrência de julgamento citra petita; (ii) estabelecer se a passagem objeto da lide configura servidão de trânsito aparente, passível de proteção possessória, ainda que não titulada e sem encravamento do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento citra petita ocorre quando o juiz concede menos do que foi pedido, não se confundindo com a utilização de fundamentos diversos dos apresentados pela parte, desde que motivados, inexistindo nulidade no caso.

4.

A passagem forçada (art. 1.285 do CC) exige encravamento do imóvel, o que não se verifica, e a servidão titulada requer manifestação expressa das partes ou testamento, igualmente ausente nos autos.

5.

A prova oral e a inspeção judicial confirmam a utilização contínua, pública e incontestada da passagem há mais de 20 anos, caracterizando servidão de trânsito aparente, reconhecida pela presença de obras e sinais exteriores de sua existência.

6.

Conforme a Súmula 415 do STF, a servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente e aparente, goza de proteção possessória, sendo desnecessária a comprovação de encravamento.

7.

A indenização prevista no art. 1.285 do CC é exclusiva para passagem forçada, não se aplicando à servidão de trânsito aparente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento citra petita restringe-se à concessão de pedido em extensão inferior à pleiteada, não ocorrendo quando o magistrado adota fundamentos jurídicos diversos dos apresentados pela parte.

2.

A servidão de trânsito aparente, ainda que não titulada e sem encravamento do imóvel, é passível de proteção possessória quando comprovada sua utilização permanente e ostensiva.

3.

A indenização do art. 1.285 do Código Civil aplica-se exclusivamente à passagem forçada, não abrangendo a servidão de trânsito aparente.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.213, 1.285, 1.378 e 1.379; CPC/2015, arts. 447, § 2º, I, e 455, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 415; STJ, REsp 1.746.942/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/04/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; TJ-RJ, Apelação 0006937-02.2017.8.19.0042, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, j. 05/06/2019; TJ-MG, Apelação Cível 1.0123.11.003678-7/001, Rel. Desa. Aparecida Grossi, j. 23/05/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESPOLIO DE ESTÁCIO PIRES CAMARA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA que julgou procedente a ação de reintegração de posse proposta por
RAIMUNDO NONATO DE JESUS
e
JUNIO PAULO DA SOUZA MAIA
, ora recorridos.

Em suas razões sustenta a parte recorrente a nulidade da sentença por ser citra petita, uma vez que o Juízo
a quo
não tratou sobre a alegação apresentada em contestação de que os imóveis adquiridos pelos apelados foram alienados de forma irregular pelo Sr. Daniel Aragão Costa.

No mérito, sustenta que a responsabilidade de passagem cabe ao alienante de imóvel urbano parcial - §2º, do artigo 1.285 do Código Civil –, alternativamente pleiteia o reconhecimento ao direito a indenização.

Contrarrazões (PJe Id nº 1.030.142).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De início, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que para além da forma de alienação dos bens encravados não influenciar em ação possessória, o Superior Tribunal de Justiça já se decidiu que o julgamento citra petita refere-se à concessão de pedido inferior ao pretendido, e não de seu fundamento, que é livre, desde que motivado, não ocorrendo, portanto, julgamento citra petita quando o Juiz aplica o direito ao caso concreto, sob fundamentos diversos dos apresentados pela parte ( REsp 1.746.942/RJ , Rel. Min. Herman Benjamin , Segunda Turma, DJe de 22/04/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães , Segunda Turma, DJe 23/08/2019).

Por esta razão,
afasto a preliminar de nulidade da sentença
.

Melhor sorte não assiste a recorrente no mérito.

Explico.

A matéria posta em debate para apreciação em sede recursal, diz respeito à caracterização da servidão de passagem, suas modalidades, bem como sua proteção à luz do ordenamento jurídico, notadamente porque a apelante alega a inexistência de servidão de passagem titulada ou de encravamento do terreno a ensejar acolhimento da pretensão autoral

A passagem forçada, também denominada servidão legal, pressupõe a existência do encravamento do terreno daquele que requer a passagem, é um direito advindo das relações de vizinhança, consistente num ônus imposto à propriedade de um vizinho para que o outro possa ter acesso à via pública, a uma nascente ou a um porto, cuja previsão legal encontra fundamento no art. 1.285 do Código Civil de 2002.

Por sua vez, a servidão de passagem titulada é um direito real sobre coisa alheia, instituído para aumentar a comodidade e a utilidade do prédio dominante, não estando condicionado a existência do encravamento. Sua previsão legal encontra amparo no art. 1.378 do Código Civil de 2002 e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento.

A hipótese em tela não trata de passagem forçada, uma vez que o imóvel da parte autora não está encravado, tampouco versa sobre servidão de passagem titulada, pois não há manifestação das partes no sentido de se constituir a respectiva servidão, ao contrário, os elementos coligidos aos autos, notadamente o depoimento das testemunhas e da própria representante legal da parte ré nos revelam a inequívoca existência de uma servidão de trânsito aparente e não titulada, tendo-se por aparentes, pois, as servidões que se revelam por obras exteriores, deixando marcas perceptíveis do seu exercício.

Importante trazer à lume os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento constantes dos autos, realizados após inspeção judicial, e que ratificam a tese da existência da servidão de trânsito aparente dos moradores do local, conforme termo de audiência:

“
Em seguida, foi solicitado a inspeção judicial no local do litígio. O pedido foi deferido e suspensa a audiência. Retornando aos trabalhos, passo a relatar o que foi constatado no local: trata-se de uma passagem que se inicia na PA 150, servindo os autores e o requerido; a passagem compreende cerca de 4.5 metros de largura

por 122 metros aproximadamente; da PA até a propriedade do espólio, existem duas casas e 04 lotes; não há outro acesso.

Passou-se a oitiva do requerente Raimundo Nonato De Jesus,
qualificado nos autos,

às perguntas respondeu: QUE a passagem existe há mais de 35 anos; QUE o requerente Junio reside em uma casa no local há 15 anos; QUE a requerida que é inventariante também utiliza a passagem; QUE não existe outra passagem; QUE é proprietário de 04 lotes no local; QUE adquiriu os 04 lotes há 07 anos do Sr. Daniel Aragão; QUE não conseguiu o documento da prefeitura; QUE não possui registro dos lotes; QUE o falecido deu inicio a um muro para delimitar a passagem; QUE

não tinha ciência que a passagem estava registrada no nome do falecido. Nada mais.

Dada a palavra ao advogado do requerido, às perguntas respondeu: QUE sempre utilizou a passagem; QUE a casa do junio foi construída há 15 anos. Nada mais.

Passou-se a oitiva do requerente Junio Paulo de Sousa Maia,
qualificado nos autos,

às perguntas respondeu: QUE não sabia que a passagem está registrada em nome de Estácio; QUE possui uma casa, local em que mora, há 06 anos; QUE Raimundo possui 04 lotes no local; QUE sempre usou a passagem; QUE o falecido, antes de comprar, comentou com o depoente se haveria problema em utilizar a passagem, tendo em vista ter adquirido a propriedade dos fundos; QUE o falecido também comentou que os requeridos poderiam utilizar a passagem; QUE

não possui registro da casa; QUE adquiriu o imóvel do Sr. Daniel Aragão. Nada mais.

Dada a palavra ao advogado do requerido, às perguntas respondeu: QUE Daniel é ex-sogro do depoente; QUE Daniel possuía 02 terrenos, um na frente e o outro atrás; QUE Estácio não justificou o motivo da construção do muro. Nada mais.

Passou-se a oitiva da inventariante,
qualificada nos autos, às perguntas respondeu: QUE é viúva de Estácio; QUE Estácio adquiriu o terreno acerca de 10 anos; QUE o imóvel possui registro, incluindo, inclusive, a referida passagem; QUE há a possibilidade de ter um outro acesso pela parte de trás do terreno; QUE sempre utilizou a passagem, assim como os requerentes; QUE não procede a informação de que o falecido teria solicitado

autorização para utilizar a passagem. Nada mais.

Dada a palavra ao advogado dos requerentes, às perguntas respondeu: QUE antes do desmembramento, o terreno era um único lote de frente para a PA; QUE antes de Estácio adquirir a chácara, já havia a passagem; QUE nunca teve na entrada da passagem qualquer tipo de obstáculo; QUE também havia um “colchete” (espécie de porteira) na entrada de sua propriedade; QUE os lotes também eram cercados. Nada mais.

Pela ordem, o advogado do requerido apresentou objeção a oitiva das testemunhas dos autores, tendo em vista que o comprovante da intimação não foi juntado no processo no prazo legal. Instado, o advogado dos requerentes assim se manifestou: “M.M.Juiz, quanto a comprovação de intimação das testemunhas e desnecessária uma vez que os autores trouxeram suas testemunhas independente de intimação, fazendo-se desnecessária a comprovação de intimação das mesmas, que a única penalidade seria de não ter a seu favor a condução coercitiva da testemunha arrolada pela parte. São os termos.”

Decido. O art.455 do CPC estabelece que compete ao advogado intimar a testemunha para a audiência, devendo juntar aos autos com a antecedência de 03 dias da data do ato, prova da intimação, salvo se houver o comprometimento de levar a testemunha independentemente de intimação (§2°). Na deliberação de fls.123, a penalidade foi inserida de forma ambígua, gerando duvida com relação a aplicação da penalidade. Desta forma, não podem ser penalizados os autores razão pela qual mantenho a oitiva.

Passou-se a oitiva das testemunhas do requerente:

Pela ordem, o requerido apresentou contradita, posto que o depoente e ex-genro do autor Raimundo. Pela ordem o advogado do requerido assim se manifestou: M.M.Juiz, não cabe a contradita uma vez que o autor perdeu o parentesco com a testemunha, a não ser para os impedimentos matrimoniais.

Decido. indefiro a contradita, tendo em vista que a testemunha foi o alienante do imóvel, sendo necessária a oitiva deste para o julgamento do mérito, conforme autoriza a parte final do inciso I, §2º do art.447 do CPC.

1º TESTEMUNHA: Daniel Aragão, brasileiro, casado, portador do RG: 7728859 PC/PA, residente na Rua Dom João VI, Nº 37, Bairro Marajoara II, nesta cidade, TESTEMUNHA DEVIDAMENTE COMPROMISSADA NA FORMA DA LEI, às perguntas respondeu: QUE vendeu os lotes para os requerido há aproximadamente 05 anos; QUE

já havia a passagem; QUE

antes de vender,

era proprietário dos terrenos há mais de 25 anos; QUE a oficina de caminhão situada na entrada do terreno existe há 20 anos; QUE o falecido adquiriu a chácara do Sr. Geromin. Nada mais.

Dada a palavra ao advogado dos requerentes, às perguntas respondeu: QUE quando adquiriu o terreno a passagem estava dentro do lote; QUE a passagem sempre foi de acesso livre; QUE quando Estácio comprou a chácara, não adquiriu a passagem. Nada mais.

Dada a palavra ao advogado do requerido, às perguntas respondeu: QUE o imóvel era único e vendeu uma parte para junio e a outra parte para Raimundo; QUE a parte da frente do terreno tem acesso para PA 150 e os do fundo tem acesso para o beco; QUE junio construiu a casa há 05 anos. Nada mais.

2º TESTEMUNHA: Benisvaldo Maria de Souza, brasileiro, união estável, portadora do RG: 3711296 PC/PA, residente na Rua Maranhão, Nº 792, Bairro centro, nesta cidade, TESTEMUNHA DEVIDAMENTE COMPROMISSADA NA FORMA DA LEI, às perguntas respondeu: QUE não reside próximo ao local em litígio; QUE é professor; QUE reside em Xinguara há 30 anos; QUE desde os 07 anos de idade utilizava a passagem para pescar em um igarapé que fica nos fundos; QUE conhece o Sr. Daniel Aragão; QUE a oficina que fica na frente do terreno, na época, era de madeira e já existia passagem; QUE o acesso era livre na passagem e não havia nenhum obstáculo. Nada mais.

Dada a palavra ao advogado dos requerentes, não houve perguntas.

Dada a palavra ao advogado do requerido, às perguntas respondeu: QUE Junio construiu a casa acerca de 08 anos; QUE não freqüenta a casa de Junio. Nada mais.

As partes dispensaram a oitiva das testemunhas dos autores.

Passou-se da testemunha do requerido:

1º TESTEMUNHA: Ronaldo Muraro, brasileiro, solteiro, portadora do OAB/PA 11739, residente na BR 155 Nº 680, centro, nesta cidade, TESTEMUNHA DEVIDAMENTE COMPROMISSADA NA FORMA DA LEI, às perguntas respondeu: QUE é proprietário do imóvel do lado da área em litígio desde 1989; QUE não época já havia a passagem; QUE o acesso pela passagem sempre foi livre; QUE conheceu Estácio. Nada mais.

Dada a palavra ao advogado do requerido, às perguntas respondeu: QUE o acesso aos terrenos situados na PA 150 dá-se pela frente; QUE a casa de Junio foi construída há mais de 05 anos. Nada mais.

Dada a palavra ao advogado dos requerentes, às perguntas respondeu: QUE a chácara existe há muito tempo, assim como a passagem. Nada mais”.

Da análise da exordial, verifica-se, que a causa de pedir é a utilização pelos autores, ora apelados, por longo tempo, do caminho existente no terreno que a ré alega ser de sua propriedade e que seria obstruído com a construção de um muro.

Neste passo, não se tratando de passagem forçada, nem de servidão de passagem titulada, não há que se discutir sobre o encravamento do terreno, restando apenas verificar a existência de eventual constituição de servidão de trânsito e aparente, que se nos revela nos presentes autos, bem como a aplicabilidade da Súmula 415 do Supremo Tribunal Federal:
“Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito a proteção possessória”.

Ao dispor sobre a proteção da posse, o art. 1.213 do CC, expressamente exclui de tal tutela as servidões não aparentes, salvo quando os respectivos títulos provierem do possuidor do prédio serviente, ou dos antigos proprietários. Tal restrição se justifica pelo fato de que somente são suscetíveis de posse as servidões aparentes, já que apenas nestas fica evidenciado o exercício do direito, que, inclusive, pode levar à usucapião consoante dispositivo do art. 1.379 do CC.

Pois bem, limitando-nos às servidões aparentes, a aquisição se dá a partir do momento em que os atos que a constituem são perpetrados, com o intuito de exercer tal direito, sendo certo que na hipótese em tela a servidão de trânsito e aparente existe há pelo menos 20 (vinte) anos, conforme relatos das testemunhas.

Diante da situação fática que se revela nos autos e da caracterização da existência de uma servidão de trânsito aparente, impõe-se reconhecer que a posse da servidão há muito constituída deve ser efetivamente protegida, consoante a disposição legal do nosso Código Civil, bem como a norteadora Súmula 415 do STF acerca do tema.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM . SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, DETERMINANDO QUE A RE A SE ABSTENHA DE PRATICAR QUALQUER ATO QUE TURBE OU ESBULHE A POSSE DO AUTOR SOBRE A SERVIDÃO DE PASSAGEM EM QUESTÃO, REMOVENDO-SE OS OBSTÁCULOS ERIGIDOS. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA A REFORMA DO JULGADO AO ARGUMENTO DE QUE INEXISTE ENCRAVAMENTO DE PRÉDIO OU SERVIDÃO DE PASSAGEM A JUSTIFICAR O USO DE ATRAVESSADOURO QUE CORTA SEU IMÓVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1 . Controvérsia que se cinge à caracterização do esbulho possessório sobre servidão de passagem não titulada. 2. Hipótese que não trata de passagem forçada, uma vez que o imóvel não está encravado, tampouco versa sobre servidão de passagem titulada, pois não há manifestação das partes no sentido de se constituir a respectiva servidão. 3 . Consoante elementos dos autos, a servidão de passagem não titulada se revela uma servidão de trânsito, permanente e aparente. Caracterização que enseja o direito à proteção possessória. 4. Desnecessária na hipótese de servidão de trânsito e aparente a existência do encravamento do imóvel para a concessão da proteção possessória . 5. Incidência da Súmula 415 do STF. 4. Desprovimento do recurso”.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00069370220178190042, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/06/2019, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL).

Por derradeiro e, nos termos da explicação vertida em tópico anterior, consigno que, por não se tratar de hipótese de direito de
"passagem forçada"
, não se há falar no pagamento da indenização do art. 1.285, do CC.

Nesse diapasão:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PROVA DA UTILIZAÇÃO PELO AUTOR. ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos da súmula 415 do Supremo Tribunal Federal, a ‘servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória’. Demonstrado o esbulho possessório, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido reintegratório, a fim de que o autor possa exercer novamente a posse sobre a servidão de trânsito, objeto da celeuma posta em juízo. A indenização prevista no art. 1.285 do Código Civil refere-se tão somente à hipótese de ‘direito de passagem forçada’, o que não é o caso dos autos [...]”
(TJMG, Apelação Cível 1.0123.11.003678-7/001, Relatora: Desa. Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, publicação da súmula em 23/05/2018).

Tem-se, pois, que a sentença do Juízo de primeiro grau merece ser mantida, pois diante do quadro fático apresentado, deu adequada solução à lide que se instaurou, tudo em consonância com a jurisprudência e ordenamento jurídico pátrio.

Pelos motivos acima expostos, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, majorando-se
o valor dos honorários advocatícios para R$-5.100,00 (cinco mil e cem reais)

com base no art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/08/2025